Tribunal: TJBA
Processo: 0707272-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0707272-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NATHALIA SANTANA DOS SANTOS TAVARES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré NATHALIA SANTANA DOS SANTOS TAVARES à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Narram os autos que, no dia 04 de fevereiro de 2021, por volta das 13:00 horas, a ré estava na posse de substâncias entorpecentes com a finalidade de comercialização, na rua América Dourada, bairro de Mussurunga 1, nessa capital. Policiais Militares estavam em ronda policial, quando receberam informação da CICOM a fim de verificar uma notícia de tráfico de drogas na referida localidade; os policiais se deslocaram até lá e constataram a veracidade dos fatos, onde a ré praticava tráfico de drogas. Ato contínuo, os policiais procederam à revista pessoal da ré encontraram em sua posse uma barra prensada de erva esverdeada, aparentando ser maconha, embalada em fita adesiva amarela; um telefone celular marca Samsung, cor branca com capa estampada, alguns sacos plásticos vazios, uma sacola grande azul estampada. Em sede de interrogatório, a ré negou o crime, tendo afirmado que a droga pertencia a pessoa de prenome JOÃO; que as embalagens encontradas em sua residência são utilizadas para fazer geladinho. Realizada perícia na substância apreendida, verificou-se corresponder a 883,10 gramas de massa bruta de vegetal seco, coloração esverdeada, fragmentada, com talos, folhas, inflorescências e frutos ovalados, apresentada em 01 (uma) porção compacta em forma de tablete, envolto por fita adesiva, tendo resultado positivo para tetrahidrocanabinol (THC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal em razão da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a pena-base a patamar inferior ao mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ.

4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 158 da repercussão geral, reafirma que circunstâncias atenuantes genéricas não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal estabelecido em lei.

5. A pena-base fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) não pode ser reduzida na segunda fase da dosimetria pela confissão espontânea, ainda que reconhecida.

6. Aplicada corretamente a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), na fração máxima de 2/3, resultando na pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, mantido o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“A confissão espontânea, como circunstância atenuante, não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal.”

“A fixação da pena deve observar os limites legais estabelecidos em cada fase da dosimetria, especialmente quanto à vedação de mitigação do mínimo legal na segunda fase.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, RE nº 597.270, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 03.10.2013 (Tema 158 da Repercussão Geral); STJ, REsp 7.287/PR, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n.º
0707272-54.2021.8.05.0001
,
em que figura como apelante o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
NATHALIA SANTANA DOS SANTOS TAVARES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO
ao recurso para majorar a pena definitiva da ré para
01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84